Tribunal: TJBA
Processo: 8006550-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006550-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBERIO DE BRITO SOUZA SA TELES

Advogado(s)
:
JOAO RODRIGUES VIEIRA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, revogando a liminar concedida e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. O autor pleiteava a revisão dos juros remuneratórios, a exclusão de seguro prestamista e tarifas administrativas, a repetição do indébito e o reprocessamento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva a justificar sua limitação; (ii) estabelecer se houve imposição indevida do seguro prestamista; (iii) determinar se a cobrança de tarifas administrativas é válida; e (iv) analisar se é cabível a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (3,41% ao mês) encontra-se dentro dos limites aceitáveis segundo o entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 28), pois não supera uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN (2,12%), não se configurando abusiva.

A adesão ao seguro prestamista foi comprovadamente realizada de forma voluntária, com manifestação expressa de vontade do consumidor, afastando-se a alegação de venda casada e autorizando a cobrança do encargo.

A tarifa de avaliação do bem e a despesa com o registro do contrato são válidas, conforme entendimento do STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva, o que foi observado no caso concreto.

Inexistente prova de cobrança indevida, é incabível a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Com base no art. 85, § 11º do CPC, os honorários sucumbenciais foram majorados de 10% para 12%, mantendo-se a suspensão da exigibilidade conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006550-17.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ROBERIO DE BRITO SOUZA SÁ TELES
, e, como apelado,
BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)